Tribunal: TJMT
Processo: 1008410-06.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008410-06.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO VIRISSIMO - CPF: 290.537.900-63 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008410-06.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Energisa S.A

Recorrido(s):
Joao Antônio Verissimo

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem de pauta:
04

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO ACOMPANHADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO TITULAR DA UC PARA PARTICIPAR DA PERÍCIA DE REALIZADA PELO ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória por meio da qual o autor pretende a declaração de inexigibilidade de duas faturas de recuperação de consumo na quantia de R$ 7.081,02 (sete mil oitenta e um reais e dois centavos) e outra no valor de R$ 2.334,60 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais), atinentes à unidade consumidora de n. UC n. 6/ 567104-5, uma vez que tais cobranças são abusivas.

2.

Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança das faturas de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexistência dos respectivos débitos.

3.

Insurgência apenas da concessionária de energia ré que pugna pela reforma da sentença, afim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois o procedimento previsto na Resolução da ANEEL para o presente caso foi seguido à risca, com a lavratura do Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) de n. 58619295, devidamente acompanhado, e realização de perícia pelo órgão metrológico oficial (INMETRO), que confirmou a irregularidade no funcionamento do medidor.

4.

Dos autos se vê que, a recorrente acostoy aos autos Termo de Inspeção e ocorrência (TOI), contudo,
acompanhamento ou assinatura da reclamante.

5.

Além disso, embora conste nos autos a realização de perícia técnica no aparelho inspecionado, não há qualquer comprovação de que o recorrido tenha sido notificado para acompanhá-la, de modo que o procedimento administrativo se encontra eivado de nulidade e, por consequência, a cobrança das faturas de recuperação de consumo se afiguram abusivas e indevidas.

6.

Nesse sentido, comprovada a ausência do consumidor na vistoria realizada, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa reclamada, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022